Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716902-97.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILCE HELENA VIDAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, Pela derradeira vez, oportunizo a parte apelante comprovar o recolhimento do preparo de forma tempestiva, na data do protocolo da apelação, ou para proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator